Tribunal: TJMT
Processo: 0000600-04.2017.8.11.0047
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0000600-04.2017.8.11.0047
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[APARECIDO CARBO - CPF: 531.750.851-72 (AGRAVANTE), JAIME SANTANA ORRO SILVA - CPF: 072.390.368-98 (ADVOGADO), GERCINO DE SANTANA FILHO - CPF: 895.617.081-91 (AGRAVANTE), GIUSEPPE ZAMPIERI - CPF: 859.207.971-34 (ADVOGADO), GALILEU ZAMPIERI - CPF: 859.197.301-10 (ADVOGADO), GERCINO DE SANTANA FILHO - CPF: 895.617.081-91 (AGRAVADO), GIUSEPPE ZAMPIERI - CPF: 859.207.971-34 (ADVOGADO), GALILEU ZAMPIERI - CPF: 859.197.301-10 (ADVOGADO), APARECIDO CARBO - CPF: 531.750.851-72 (AGRAVADO), JAIME SANTANA ORRO SILVA - CPF: 072.390.368-98 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO INTERNO OPOSTO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
INDENIZAÇÃO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – RESPONSABILIDADE SUBJETIVA – ÔNUS DA PROVA – DEMONSTRADO – VEÍCULO EM MAL ESTADO DE CONSERVAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Para indenização por acidente de trânsito, aplica-se a responsabilidade subjetiva, incumbindo ao autor o ônus da prova quanto aos fatos constitutivos de seu direito.

Quando o réu nega o fato em que se baseia a pretensão do autor, todo o ônus probatório recai sobre ele.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo Interno proposto por
AMANDA LORANY MORAES SILVA E OUTROS
– Id-171096651, contra julgamento monocrático que negou provimento ao recurso de apelação cível n. 0000600-04.2017.8.11.0047, mantendo a sentença proferida pelo Juízo de primeiro grau que:
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para o fim de:

a) CONDENAR o requerido GERCINO DE SANTANA FILHO ao pagamento da indenização por danos materiais quantificados em R$ 20.440,00, com correção monetária pelo IGPM, a partir do efetivo desembolso, e juros de 1% ao mês, a partir da citação;

b) CONDENAR o requerido GERCINO DE SANTANA FILHO ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) corrigido monetariamente pelo INPC, a partir desta sentença (Súmula no 362, do STJ) e incidência de juros de 1% ao mês, a partir da citação (art. 405, do CC).

c) condenar a parte Requerida na proporção de 80% e 20%, respectivamente, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% do proveito econômico obtido pelo autor, todavia, suspensa a exigibilidade da obrigação em razão da gratuidade da justiça.

Em suas razões, aduzem que ao contrário do consignado em suas razões recursais, resta como equivocado a conclusão advinda do recurso de apelação cível.

Ao final, pugnam pelo provimento do Agravo Interno para o fim de retificar o julgamento recorrido.

A parte Agravada deixou de apresentar contrarrazões – Id-174226679.

É o relatório.

Cuiabá/MT 06 de julho de 2023.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

I

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2023